Tribunal: STF
Processo: RE 362714
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Inadmissibilidade do extraordinário.
 Tributário. Contribuição. Seguro de Acidente do Trabalho - SAT: Lei
 nº 7.787/89, arts. 3º e 4º; Lei nº 8.212/91, art. 22, II, com a
redação da Lei nº 9.732/98; e Decretos nºs 612/92, 2.173/97 e
3.048/99. Ofensa à Constituição. Inexistência. Agravo regimental não
 provido. Precedentes. É constitucional a contribuição destinada ao
custeio do Seguro de Acidente do Trabalho.
2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação
velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
 inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.